Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711497-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: REGINA MARIA SACHET GONZATTI AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ETELVINO GONZATTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ETELVINO GONZATTI contra decisão proferida pela i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0747527-63.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência para a comarca de São Miguel do Iguaçu – PR . É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora